Tribunal: TJBA
Processo: 0007139-12.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007139-12.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: CARLOS MURILO DOS SANTOS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença que reconheceu crédito oriundo de contrato bancário e determinou sua atualização, após o ajuizamento da ação monitória, pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, afastando a incidência de encargos contratuais nesse período. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à análise de dispositivos legais, precedentes do STJ e cláusulas contratuais, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. Examina-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar os encargos contratuais após a judicialização e ao não mencionar expressamente os dispositivos invocados, com reflexos no prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão central, fixando que, após a constituição do título executivo judicial, a atualização do débito deve observar apenas os critérios legais, vedando-se a incidência de encargos contratuais não incorporados ao título. 5. A ausência de citação literal dos dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria foi efetivamente apreciada, sendo desnecessária menção expressa para fins de prequestionamento. 6. Não se constata contradição interna no julgado, mas pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. “A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão quando a questão foi expressamente apreciada.” 2. “Após a constituição do título executivo judicial em ação monitória, a atualização do débito deve seguir os critérios legais, afastando-se os encargos contratuais não incorporados ao título.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0007139-12.2014.8.05.0191, nos quais figuram como Embargante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, e Embargado, CARLOS MURILO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça